Tribunal: TJSP
Processo: 0043821-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE ASTREINTES SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 410 DO STJ – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ALTERADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE ASTREINTES SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 410 DO STJ – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ALTERADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000781320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043821-76.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANERGE
CONSULTORIA E OBRAS LTDA ME, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.0043821-76.2018.8.26.0114
Apelante:Sanerge Consultoria e Obras Ltda - ME
Apelada:Telefônica Brasil S/A
Comarca:Campinas 3a Vara Cível
Juiz prolator: Eduardo Bigolin
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INCIDÊNCIA
DE
ASTREINTES SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA

IMPOSSIBILIDADE

SÚMULA
410
DO
STJ

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ALTERADA NA
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRECEDENTES DO STJ SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34789
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
reconheceu satisfeita a obrigação de fazer imposta no título judicial e, por
conseguinte, extinguiu o processo com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC,
sem reconhecer o direito da exequente ao recebimento de astreintes.
A apelante sustenta a desnecessidade de prévia intimação
pessoal da devedora para cumprimento da obrigação de fazer e, por
consequência, para a incidência da multa cominatória. Argumenta, ainda,
fazer jus ao recebimento da multa, vez que a obrigação foi satisfeita somente
em 02.07.2019, quando foram juntados aos autos as últimas faturas
devidamente corrigidas pela apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.0043821-76.2018.8.26.0114
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Razão não assiste à apelante.
Nos termos da súmula 410 do C. Superior Tribunal de
Justiça “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer”.
Conforme se extrai dos precedentes que embasaram a
edição da súmula, a necessidade de intimação pessoal da parte para a
cobrança de astreintes decorre do fato de que o comando judicial da
obrigação de fazer se trata de ato processual a ser praticado diretamente por
ela e não pelo seu patrono. A intimação pessoal objetiva a certeza de que a
parte destinatária do comando judicial teve ciência da determinação
obrigando-a a fazer algo, mormente porque, se não cumpri-la, estará sujeita à
multa cominatória, as quais, não raro, alcançam valores incompatíveis com os
valores discutidos na demanda.
É certo que referido enunciado foi editado quando da
vigência do Código de Processo Civil de 1973, havendo decisão do STJ
reputando não aplicável a súmula ante a inovação legislativa trazida pela Lei
11.232/2005, reputando cabível a intimação do devedor por meio de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.0043821-76.2018.8.26.0114
advogado para execução de título executivo judicial.
Contudo, a questão foi retomada pelo Superior Tribunal,
tendo a Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.349.790/RJ, consolidado o
entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer. Na mesma oportunidade, a Corte ainda
ressaltou que o entendimento compendiado na Súmula 410, editada em
25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, continua
válido em face do ordenamento jurídico em vigor.
Confira-se, ainda, o recente precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA
DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O
NOVO CPC.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, 'é
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a
edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do
STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil'. (EREsp 1360577/MG, Rel. p/acórdão Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.0043821-76.2018.8.26.0114
LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
2. Fundamentos do agravo interno que não alteram as
conclusões da decisão agravada.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp
1.839.060 / SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
16.12.2019, in DJe de 19.12.2019).
Destarte, inexistindo controvérsia acerca da ausência de
prévia intimação pessoal da devedora e tendo sido demonstrada a integral
satisfação da obrigação de fazer imposta no título judicial, correta a sentença
de extinção da execução, não sendo mesmo o caso de reconhecer o direito da
exequente ao recebimento de qualquer valor a título de multa cominatória.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
ANDRADE NETO
Relator